Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709517-57.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA EMBARGADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2022 16:42:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora